Tribunal: TCU
Processo: 003.028/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3645/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Milton Maciel Frota em favor das Sras. Dalila Salete Frota José, Gabriela Frota de Oliveira e Patricia Maria Rolim Frota (filhas do instituidor), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço anexo ao ato de concessão (peça 3, p. 5/6), o instituidor ocupava, na ativa, o posto de Tenente-Coronel e, ao passar para a inatividade, foi promovido ao posto de Coronel, com base no art. 1o da Lei 1.156/1950; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou ter havido indevida majoração dos proventos de pensão para o posto hierárquico imediatamente superior (General de Brigada), com base no art. 31 da Lei 4.902/1965; Considerando que, nos termos do art. 31 da Lei 4.902/1965, "o militar da Ativa, ou o da Reserva quando em serviço ativo, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes das letras ' a ' e ' d ', do artigo 28, será reformado com os proventos calculados na base do soldo correspondente ao posto ou graduação imediato ao que possuir na Ativa, previstos no Código de Vencimentos dos Militares", bem assim que "aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nas letras ' b ' e ' c ' do artigo 28 quando, verificada a invalidez ou a incapacidade física, for o militar julgado também impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho " (grifos acrescidos); Considerando, todavia, que, conforme o mapa de tempo de serviço anexo ao ato de concessão (peça 3, p. 5/6), consta da Ficha de Controle 430/70 (item 5. Outras Informações) que o instituidor, julgado definitivamente incapaz para o serviço do Exército, pode prover os meios de subsistência, estando incapaz somente, para o serviço no Exército, não havendo, dessa maneira, fundamento legal para o pagamento dos proventos com base no posto de General de Brigada, pois o ex-militar não se beneficiou do estabelecido pelo art. 31 da Lei 4.902/1965; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Milton Maciel Frota em favor das Sras. Dalila Salete Frota José, Gabriela Frota de Oliveira e Patricia Maria Rolim Frota, e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.028/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dalila Salete Frota Jose (XXX.415.650-XX); Gabriela Frota de Oliveira (XXX.949.260-XX) e Patricia Maria Rolim Frota (XXX.858.910-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinac¿o¿es: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Aco¿rda¿o, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a¿ responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. de¿ ciência do inteiro teor desta Deliberação a¿s interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor das interessadas, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o a¿ apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.